Tribunal: TJES
Processo: 0000599-98.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000599-98.2021.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
1
4
, DA LEI Nº 10.826/03 – RECURSO DA DEFESA –
A
BSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – AFASTAMENTO DA ATIPICIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
INCABÍVEL
– REDUÇÃO DA PENA-BASE – MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E AGRAVANTE – RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O ADVOGADO DATIVO – ARBITRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, que inclusive conta com a confissão do acusado, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, encampada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, têm entendido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, “
[...] na situação de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o inexistente ou irrisório perigo à paz social. [...]. (STJ; AgRg-REsp 1.988.721; Proc. 2022/0062244-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/08/2022)
”. Assim, é necessário restar demonstrado, além da pequena quantidade de munição e a ausência de instrumento capaz de deflagrá-la, a ausência ou diminuta possibilidade de perigo à paz social. Sob esta matriz intelectiva, vê-se que a pequena quantidade de munição apreendida não se traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância, uma vez que, para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação, bem como devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida, trazendo intranquilidade à população.
In casu
, as peculiaridades que envolvem o crime em exame demonstram a impossibilidade de configuração do requisito referente a ausência ou diminuta possibilidade de perigo à paz social, diante do extenso histórico de infrações cometidos pelo réu, situação que demonstram a impossibilidade da incidência do princípio da insignificância para afastar a tipicidade da conduta de porte ilegal de munição de uso permitido perpetrada pelo mesmo. 3. De acordo com o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão. Já tendo o magistrado sentenciante fixado a pena-base no mínimo legal previsto, compensado a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, e permitido que o réu aguardasse o julgamento de eventual recurso em liberdade, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no tangente aos pedidos defensivos de redução da pena basilar aplicada, de modificação do percentual de diminuição e aumento da pena em razão do reconhecimento de circunstância atenuante e agravante, e de que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade. 4. Incabível a redução da pena de multa fixada haja vista que ela, além de estar devidamente fundamentada, restou fixada no mínimo legal. 5. Inviável a substituição da pena corpórea nos termos do artigo 44, do Código Penal, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos necessários, eis que o réu é reincidente. 6. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal. Precedente do TJES. 7. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ. 8. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000599-98.2021.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO DA SILVA, ROBERTO DA SILVA
Advogado(s) do reclamante: BRENDOW ALVES GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROBERTO DA SILVA
, inconformado com a sentença de fls. 80/83 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6889691), prolatada pelo magistrado da Vara Única de João Neiva.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls.
02/04

dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id 6889691)
, narra o seguinte:

[...] no dia
02 de fevereiro de 2020
, aproximadamente as 21h05min, na rua Giovani Cerri, s/n, Monte Libano, nesta cidade, o
denunciado ROBERTO DA SILVA
, agindo de forma livre e consciente, portava 11 (onze) munições calibre .22 LR, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, conforme auto de apreensão e Laudo Pericial nº. 8473/2020 em anexo.

Infere-se que durante patrulhamento tático preventivo, policiais militares receberam a informação que um indivíduo se encontrava armado e com bolso cheio de munições no “Bar da Ana”, localizado no bairro Vila Nova e, chegando no local os policiais receberam novas informações que se tratava do ora
denunciado ROBERTO DA SILVA
, o qual já havia saído do local.

Ato contínuo, a guarnição prosseguiu até a casa do
denunciado ROBERTO DA SILVA
e, do lado de fora da residência avistaram-no com algumas munições em sua mão e uma munição que caiu ao chão. Diante de tal situação os policiais adentraram na residência e realizaram a abordagem e busca pessoal no
denunciado ROBERTO DA SILVA
, logrando apreender com o mesmo 11 (onze) munições calibre .22 LR.

Diante dos fatos acima relatados, o
denunciado ROBERTO DA SILVA
, encontra-se incurso na conduta típica descrita no
art. 14, da Lei 10.826/03
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
magistrad
o
da Vara Única de João Neiva julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para conden
ar
ROBERTO DA SILVA
nas sanções do artigo 1
4
, da Lei nº 10.826/03, à pena de
0
2
(
dois
) ano
s

e
1
0 (
dez
)
dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em
suas
razões recursais, a defesa requer
a absolvição do apelante por insuficiência probatória,
ou, alternativamente, ante o reconhecimento da
atipicidade da
sua
conduta,
em função da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal, a modificação do percentual de diminuição
e aumento
da pena em razão do reconhecimento d
e circunstância
atenuante
e agravante, a substituição da pena corpórea nos termos do artigo 44, do Código Penal,
o perdão ou a redução da pena de multa, que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade, a concessão da assistência judiciária gratuita, e por fim, a fixação de honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo pela atuação na seara recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, a
pós analisar os autos, observo que o pedido de absolvição formulado não merece prosperar.

Nessa senda, verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos por meio do Auto de Apreensão de fl. 1
5, d
o Boletim Unificado de fls. 17/
21
e
do
Laudo
Pericial de Exame de Material de fls. 36/38,
todos
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
6889691
), bem como pela prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, urge salientar que
ROBERTO DA SILVA
, nas duas oportunidades que fora ouvido (fl.
14
e mídia acostada na fl.
79
, ambos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6889691
), confessou que
estava portando as munições apreendidas na ocasião descrita na exordial acusatória.

Registro ainda, que as declarações do acusado restaram confirmadas pelas declarações do
s

P
olicia
is

Militares Wesley Bayer Vieira
(fl.
12
e mídia acostada na fl.
79
, ambos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6889691
)
e Paulo Cesar Guerine Junior
(fl.
13
e mídia acostada na fl.
79
, ambos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6889691
), responsáve
is
por deter o acusado no dia dos fatos.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticou o crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, razão pela qual o pleito absolutório não merece prosperar.

Na sequência, observo que
a defesa requer a absolvição do apelante por atipicidade da conduta,
em função da aplicação do princípio da insignificância,
eis que o réu “
[...] portava, apenas, 11 munições de calibre permitido, desacompanhadas de arma de fogo.
”.

Desde logo importa destacar que o Direito Penal, como sabido, deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa quadra, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que restou encampada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, têm entendido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, “
[...] na situação de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o inexistente ou irrisório perigo à paz social. [...]. (STJ; AgRg-REsp 1.988.721; Proc. 2022/0062244-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/08/2022)
”.

Contudo, como bem destacado pelo mencionado Tribunal Superior, é necessário restar demonstrado, além da pequena quantidade de munição e a ausência de instrumento capaz de deflagrá-la, a ausência ou diminuta possibilidade de perigo à paz social.

Desse modo, evidente “
[...] que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. Isso porque a aplicação ou não está diretamente relacionada às circunstâncias do flagrante, sendo imperioso o vislumbre imediato da ausência de lesividade da conduta, [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.772.063; Proc. 2020/0264422-4; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/03/2021; DJE 19/03/2021)
”.

Sob essa matriz intelectiva, vê-se que a pequena quantidade de munição apreendida não se traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância, uma vez que, para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Nesse sentido, para aplicação do princípio da insignificância, devem ser analisadas, também, as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida, trazendo intranquilidade à população.

Sobre o tema, importante salientar ainda, que de acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a condição de reincidente do réu se mostra como fundamento apto para afastar a aplicação o princípio da insignificância,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO. REINCIDÊNCIA DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância. 2.
O Tribunal a quo negou provimento ao recurso de apelação, ressaltando a reincidência delitiva do réu, entendimento que está em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 888.153; Proc. 2024/0028181-0; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 12/06/2024).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. DUPLA REINCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e, sim, a segurança pública e a paz social. 2. Por outro lado, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esta Corte passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, e ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. 3.
No caso em exame, contudo, a dupla reincidência do réu obsta a concessão da benesse (e-STJ, fl. 187), por evidenciar a contumácia delitiva. Precedentes
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.109.857; Proc. 2023/0413300-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2024).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta (AGRG no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). 2. Não se desconhece que esta Corte Superior de Justiça, acompanhando entendimento do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Todavia, no caso concreto, apesar de apreendidas apenas 2 munições de calibre. 38, desacompanhadas da arma de fogo, o ora recorrente possui maus antecedentes e é reincidente, o que obsta a aplicação do referido princípio. 3. Assim, tem-se a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela, pois o recorrente é reincidente e possui maus antecedentes, não havendo como se reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, a atrair a aplicação do referido princípio, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte (AGRG no AGRG no AREsp n. 1.683.178/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 09/09/2020)
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.101.153; Proc. 2023/0360308-2; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/11/2023; DJE 27/11/2023).

No caso sob análise, observo que, apesar de na ocasião ter sido apreendido 11 (onze) munições de calibre de uso permitido, e que as mesmas estavam desacompanhadas de arma capaz de deflagrá-las, as demais peculiaridades que envolvem o crime em exame demonstram a impossibilidade de configuração do requisito referente a ausência ou diminuta possibilidade de perigo à paz social.

Nessa quadra, urge salientar que através dos documentos de fls. 46/51 e 57/58 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id
6889691
), demonstra que o acusado possui um extenso histórico de infrações, sendo possível observar a existência de condenações com trânsito em julgado e em curso, por vários tipos de crimes, como furto, violência doméstica, ameaça e homicídio.

Desse modo, evidente a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade da conduta de porte ilegal de munição de uso permitido perpetrada pelo acusado
ROBERTO DA SILVA
, diante da não comprovação de perigo à incolumidade pública.

Corroborando tal entendimento, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMAMENTO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte admite a incidência do princípio da insignificância na situação de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o inexistente ou irrisório perigo à paz social. 2. Hipótese em que o agravante ostenta condenação definitiva por roubo majorado, desacato, ameaça, furto qualificado e lesão corporal de natureza grave e possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma munição calibre. 32. 3. A simples posse irregular de munição por agente dotado de periculosidade, mesmo sem arma de fogo a pronto alcance, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art. 12 da Lei de Armas, o que torna formal e materialmente típica a conduta
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.988.721; Proc. 2022/0062244-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/08/2022).

Ato contínuo, vejo que a defesa se insurge quanto à dosimetria da pena, requerendo a diminuição da pena basilar aplicada.

Nessa senda, destaco que para que as razões de irresignação sejam apreciadas, é necessário que elas preencham os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno, saliento que o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão.

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que o interesse em recorrer está ligado a sucumbência e prejuízo.

Analisando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante já fixou a pena-base no mínimo legal previsto, razão pela qual o pedido defensivo padece de interesse recursal.

Diante desse fato, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tange o pedido de modificação d
a pena basilar imposta
, devendo tal pleito não ser conhecido.

D
e igual modo, também não merecem ser conhecidos os pedidos de
modificação do percentual de diminuição
e aumento
da pena em razão do reconhecimento d
e circunstância
atenuante
e agravante,
e de
que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade,
uma vez que o magistrado sentenciante compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, e
permitiu que o réu aguardasse o julgamento de eventual recurso em liberdade.

Acerca do pedido
de

perdão ou de
redimensionamento da pena de multa fixada, tenho que
também não
assiste razão ao apelante.

Por oportuno, destaco que a pena de multa decorre do próprio tipo penal, dessa forma, inviável deixar de aplicá-la, conforme assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. [...]. 5. A pena de multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal, sendo inviável falar em não aplicação. [...]. (TJES; APCr 0001688-36.2018.8.08.0044; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021).

Além disso, destaco que a pena de multa deve ser proporcional a pena privativa de liberdade imposta, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.804.983; Proc. 2019/0090115-3; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 29/03/2022; DJE 01/04/2022).

No caso sob análise,
mesmo tendo
a pena-
base
do apelante
ter sido
fixada acima do mínimo legal,
o magistrado sentenciante fixou a
pena de multa no valor
mínimo legal, ou seja,
10
(
dez
) dias-multa
, no valor unitário de 1/30
º
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
razão pela qual não haveria que se falar em redução ante suposta
des
proporcionalidade
.

Ademais, q
uanto a
sua suposta
hipossuficiência, destaco que conforme o entendimento jurisprudencial predominante deste Tribunal de Justiça, a competência para analisar tal questão pertence ao Juízo da Execução Penal.
Sobre
o tema, colaciono o seguinte
aresto
:

[...] 3. Com relação à isenção da pena de multa e das custas, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0001247-32.2021.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

Dessa forma,
resta evidenciado
que a pena de multa imposta não merece
ser
repar
ada
.

E
m relação ao pedido de substituição da pena, tenho que o mesmo se mostra descabido, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, tendo em vista que o
réu é reincidente
.

Q
uanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
tenho que
o mesmo
também
não
merece ser acolhido
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal do advogado dativo, Dr. Brendow Alves Gama – OAB/ES nº 28.459.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o Dr. Brendow Alves Gama – OAB/ES nº 28.459 bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

D
iante dos argumentos exarados e, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

Além disso, fix
o honorários advocatícios de R$
700,
00 (
setecentos

reais)
ao

Dr.
Brendow Alves Gama
– OAB/ES n
º
28.
459
, por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.